Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718273-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. O pedido de ID no 75921502, ao que parece, se refere a outro processo. Portanto, nada a prover. 2. Fica autorizado o desentranhamento. 3. Retornem os autos à COREC para as providencias pertinentes. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO